Tribunal: TJBA
Processo: 8041856-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041856-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SINDICATO DOS PERITOS MEDICOS E ODONTOS LEGAIS DA BAHIA - SINDIMOBA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e administrativo. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Alegação de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Omissão e erro de premissa fática. Portaria administrativa que reorganiza jornada de servidores públicos. Princípio da eficiência e poder discricionário da administração. Existência de periculum in mora inverso. Efeitos infringentes. Recurso acolhido.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração oposto contra acórdão que havia dado provimento a agravo de instrumento para suspender parcialmente portaria administrativa que instituiu regime diferenciado de trabalho a peritos, sob fundamento de possível desvio de finalidade, buscando o embargante o reconhecimento de nulidade por ausência de apreciação de contrarrazões, bem como o saneamento de omissões e erro de premissa fática, com a consequente reforma do julgado.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o acórdão embargado padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional decorrente da não apreciação de contrarrazões; (ii) estabelecer se houve omissão e erro de premissa fática quanto à análise da legalidade e finalidade da portaria administrativa, aptos a justificar a atribuição de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. O erro material no relatório quanto à inexistência de contrarrazões não implica nulidade do acórdão quando demonstrado que os argumentos foram efetivamente analisados no voto condutor, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

4. A decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio pas de nullité sans grief, o que não se verifica quando as teses defensivas foram enfrentadas.

5. O acórdão embargado incorre em erro de premissa fática ao desconsiderar dados estatísticos que evidenciam a efetividade da portaria na redução significativa do passivo de laudos periciais.

6. A medida administrativa revela-se instrumento legítimo de gestão voltado à eficiência do serviço público, afastando a alegação de desvio de finalidade.

7. A administração pública possui competência discricionária para organizar a jornada de trabalho dos servidores, desde que respeitada a carga horária legal e a irredutibilidade remuneratória.

8. A inexistência de direito subjetivo à manutenção de regime específico de plantão afasta a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida na origem.

9. A suspensão da portaria configura periculum in mora inverso, diante do risco de recomposição de elevado passivo de laudos e prejuízo à persecução penal.

10. A correção das omissões e do erro de premissa fática altera o resultado do julgamento, admitindo-se, excepcionalmente, efeitos infringentes nos embargos de declaração.

IV.

Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, em consequência, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo SINDIMOBA, mantendo-se a decisão de origem.

Vi
stos, relatados e discutid
os estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8041856-16.2025.8.05.0000
, em que é
embargante

ESTADO DA BAHIA

e embargad
o

SINDICATO DOS PERITOS MEDICOS E ODONTOS LEGAIS DA BAHIA – SINDIMOBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.